Tribunal: TJSP
Processo: 1028715-94.2020.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Turismo
Órgão julgador: Carlos Henrique Miguel Trevisan
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Turismo - Cancelamento de voo em razão da pandemia - Ação de indenização por danos materiais e morais - Sentença de parcial procedência - Apelo da ré - Ilegitimidade passiva afastada - Aplicação do Código de Defesa do Consumidor - Responsabilidade na cadeia de fornecimento - Obrigação de restituir as quantias pagas pelos autores - Indenização por danos morais inexigível -

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Turismo - Cancelamento de voo em razão da pandemia - Ação de indenização por danos materiais e morais - Sentença de parcial procedência - Apelo da ré - Ilegitimidade passiva afastada - Aplicação do Código de Defesa do Consumidor - Responsabilidade na cadeia de fornecimento - Obrigação de restituir as quantias pagas pelos autores - Indenização por danos morais inexigível - Procedência da ação em menor extensão - Sucumbência recíproca - Apelação provida em parte